Tribunal: TJSP
Processo: 2264963-38.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Agravo de Instrumento - Ação cominatória - Plano de Saúde – Autora acometida de "neoplasia de cólon com metástase hepáticas e peritoneais" – Pedido de fornecimento do fármaco "Regorafenibe - Deferimento da tutela – Insurgência da operadora sob alegação de que referido fármaco não consta do rol da ANS, estando expressamente excluído da cobertura contratual - Negativa que implica em negação do

Ementa:
Agravo de Instrumento - Ação cominatória - Plano de Saúde – Autora acometida de "neoplasia de cólon com metástase hepáticas e peritoneais" – Pedido de fornecimento do fármaco "Regorafenibe - Deferimento da tutela – Insurgência da operadora sob alegação de que referido fármaco não consta do rol da ANS, estando expressamente excluído da cobertura contratual - Negativa que implica em negação do próprio objeto do contrato – Presença dos requisitos ensejadores da tutela de urgência – Decisão mantida - Agravo não provido.